Tribunal: TJES
Processo: 5010148-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010148-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: WENDERSON DA CONCEICAO GAMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a presente ação e subsidiariamente requer que sejam eliminados ou minorados os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços. Não obstante, a parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tendo em vista que os documentos de ID 18061678 comprovam o pagamento do cartão do autor em duplicidade, bem como, mesmo diante da revelia da requerida, vejo que a mesma afirmou que o estorno se deu em 10/10/2022, pelo que, também reconhece que o pagamento se deu em duplicidade, devolvendo o valor pago pela parte autora.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o valor deve ser restituído em dobro, uma vez que ocorreu indevida cobrança, devendo ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses moldes, é evidente o dano moral sofrido pela parte Recorrida, tendo em vista que a mesma ficou indignada com o descaso da recorrente e frustrada, por conta da impossibilidade de utilizar o valor pago, por estorno que não foi cumprido de forma imediata e, ainda, somente ocorreu em 10/10/2022, ou seja, quase 30 dias após a cobrança em duplicidade ocorrida em 12/09/2022

.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ocorre que, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Assim sendo, em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)